Tribunal: TJPA
Processo: 0007156-66.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ? RECURSO MINISTERIAL ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? OCORRÊNCIA ? CONTRADIÇÃO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES ENTRE O QUE DISSERAM NA DELEGACIA E EM JUÍZO ? APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO ? A ÚNICA TESTEMUNHA POLICIAL OUVIDA EM JUÍZO E QUE PARTICIPOU DA PRISÃO DO ACUSADO DECLAROU QUE A ARMA DE FOGO FOI ENCONTRADA NA DISPENSA DE UMA RESIDÊNCIA DE OUTRA PESSOA E QUE O RÉU SEQUER MORAVA NO LOCAL ? O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA É DELITO DE MERA CONDUTA E PRESSUPÕE QUE A ARMA DE FOGO ESTEJA FORA DE RESIDÊNCIA OU LOCAL DE TRABALHO. PRECEDENTES DO STJ ? SENTENÇA MANTIDA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0007156-66.2015.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO SÉRGIO DA CUNHA MORGADO JÚNIOR
APELADO: ALEXSANDRO CARVALHO LISBOA
DEFENSORA PÚBLICA: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - OCORRÊNCIA - CONTRADIÇÃO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES ENTRE O QUE DISSERAM NA DELEGACIA E EM JUÍZO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- A ÚNICA TESTEMUNHA POLICIAL OUVIDA EM JUÍZO E QUE PARTICIPOU DA PRISÃO DO ACUSADO DECLAROU QUE A ARMA DE FOGO FOI ENCONTRADA NA DISPENSA DE UMA RESIDÊNCIA DE OUTRA PESSOA E QUE O RÉU SEQUER MORAVA NO LOCAL - O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA É DELITO DE MERA CONDUTA E PRESSUPÕE QUE A ARMA DE FOGO ESTEJA FORA DE RESIDÊNCIA OU LOCAL DE TRABALHO. PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 09 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0007156-66.2015.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO SÉRGIO DA CUNHA MORGADO JÚNIOR
APELADO: ALEXSANDRO CARVALHO LISBOA
DEFENSORA PÚBLICA: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, representado pelo i. Promotor de Justiça, Paulo Sérgio da Cunha Morgado Júnior, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que absolveu ALEXSANDRO CARVALHO LISBOA, qualificado nos autos, por insuficiência de provas da acusação pelo crime do art. 14,
caput
da Lei nº 10.826/2003. (fls. 94-95/v).

Extrai-se dos fatos narrados na denúncia que:

¿(...)
no dia 25 (vinte e cinco) de maio de 2015 (dois mil e quinze), por volta das 16h, uma guarnição da Polícia Militar formada pelos policiais Abimael Cardoso Rodrigues e José Augusto Silva de Sousa receberam informações de populares que havia três homens armados em uma residência localizada na Folha 29, quadra 18, lote 23 B. Em vista disso a guarnição se deslocou até a residência onde encontraram o proprietário Wemerson Milhomem Albuquerque e o acusado
ALEXSANDRO CARVALHO LISBOA,
ocasião que após abordagem foi encontrada em posse do acusado 01 (uma) arma de fogo calibre 38 e 06 (seis) munições do mesmo calibre, sendo este preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia.
(...)¿. Sic - fls. 02-04.

A materialidade do delito restou configurada à fl. 8 do IPL em apenso e às fls. 113-114 dos autos.

O
dominus litis
contrariado com a sentença absolutória recorreu alegando, em síntese que, conforme o disposto no art. 155 do CPP não se pode condenar exclusivamente com provas do inquérito policial, no entanto, é perfeitamente possível se chegar a um juízo pesando as provas inquisitoriais juntamente com as provas judiciais.

Aduz que os policiais militares que efetuaram a prisão do apelado, confirmaram em juízo a conduta criminosa do réu demonstrando a autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma.

Refere que há um vasto lastro probatório nos autos que não deixam margem de dúvidas que o apelado ALEXSANDRO CARVALHO LISBOA praticou o crime previsto no art. 302, parágrafo único, I e III da Lei nº 9.503/97. (fl. 101).

Argumenta que a autoria e materialidade do crime previsto no art. 17,
caput,
da Lei nº 10.826/03 estão sobejamente demonstradas pelas declarações das testemunhas e confissão do réu prestadas no inquérito policial, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão da arma e em relação às munições, é prescindível o laudo para caracterização do crime. (fl. 102).

Por fim, pede o provimento do recurso visando a condenação do apelado nas sanções do art. 14,
caput
da Lei nº 10.826/03. (fls. 96-106).

Contrarrazões às fls. 115-125 pedem a confirmação da sentença absolutória e, caso não seja mantida a absolvição, que a condenação seja no mínimo legal com a dispensa da multa.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo ministerial.

É o Relatório.

À d. Revisão.

Belém/PA, 14 de Outubro de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo conheço do recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

EM ANÁLISE:

Dos Fatos
- ¿(...)
no dia 25 (vinte e cinco) de maio de 2015 (dois mil e quinze), por volta das 16h, uma guarnição da Polícia Militar formada pelos policiais Abimael Cardoso Rodrigues e José Augusto Silva de Sousa receberam informações de populares que havia três homens armados em uma residência localizada na Folha 29, quadra 18, lote 23 B. Em vista disso a guarnição se deslocou até a residência onde encontraram o proprietário Wemerson Milhomem Albuquerque e o acusado
ALEXSANDRO CARVALHO LISBOA,
ocasião que após abordagem foi encontrada em posse do acusado 01 (uma) arma de fogo calibre 38 e 06 (seis) munições do mesmo calibre, sendo este preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia.
(...)¿. Sic - fls. 02-04.

Das Testemunhas

Pelo Inquérito Policial apensado a este processo, o policial militar ABIMAEL RODRIGUES declarou à fl. 04 que a arma de fogo foi encontrada com o acusado na ocasião da diligência.

Em Juízo a única testemunha ouvida declarou diferente, senão vejamos:

JOSÉ AUGUSTO SILVA DE SOUSA - Policial Militar - fl. 61/Mídia: ¿...
que participou da prisão do acusado Alexsandro Carvalho Lisboa
... que receberam uma denúncia de que havia elementos armados em uma residência... que se deslocaram até lá... que haviam três elementos na residência e um deles era o acusado... que quando o acusado viu a guarnição, pulou o muro... que conseguiram prender o réu que era foragido do CRAMA... que tinha uma arma calibre 38 municiada...
que a arma não foi encontrada com o acusado... que encontraram a arma na residência... que a residência era de outra pessoa... que o réu não morava lá... que não foi o depoente que encontrou a arma... que não recorda quem encontrou a arma no local... que a arma estava dentro de uma dispensa atrás de um material
...¿.
Grifo.

A contradição entre os depoimentos dos policiais não dá a certeza da autoria e no mínimo milita em favor do réu.

O recurso ministerial confundiu-se ao se referir como se o crime fosse o de trânsito do art. 302, parágrafo único, I e III da Lei nº 9.503/97 e depois, mencionou que o delito que o apelado responde seria o do art. 17,
caput,
da Lei nº 10.826/03 (comércio ilegal de arma de fogo), mas na verdade o crime desta ação é o de porte ilegal de arma assim previsto na Lei nº 10.826/03:
¿
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.¿

Pelo que desponta da norma de regência, é que o apelado não incorreu em nenhuma das ações do tipo penal. O crime de mera conduta e perigo abstrato como é o de porte ilegal de arma exige que o artefato não esteja em uma residência ou em um local de trabalho, porque assim sendo descaracteriza o delito, como ocorreu nos autos.

Eis a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA ENCONTRADA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. A
posse consiste em manter no interior de residência (ou dependência
desta) ou no local de trabalho a arma de fogo, enquanto o porte
pressupõe que a arma de fogo esteja fora da residência ou local de
trabalho. 3. Decidiu o acórdão recorrido, após detida análise do conjunto
fático-probatório, que o apelante não foi preso em flagrante
portando arma de fogo de uso permitido em via pública, mas sim no
interior de sua residência. Infirmar demanda reexame.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1581883/DF - Sexta Turma - Rel. Min. Nefi Cordeiro - Pub. no DJe de 03.04.2018).
O delito de posse ilegal de arma de fogo é tipificado pela conduta de manter, no interior de residência ou no local de trabalho, o artefato bélico, como ocorreu na hipótese,
não havendo falar na figura penal do porte, que tem por pressuposto lógico estar a arma de fogo fora dos espaços assinalados
. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1533597/RS - Quinta Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Pub. DJe de 01/08/2018). Sublinhado.

Escorreita a sentença absolutória por insuficiência de provas.

Pelo exposto, conheço do recurso e, acompanhando o parecer ministerial, nego-lhe provimento, nos termos enunciados.

É como Voto.

Sessão Ordinária de 09 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApMpAlexsand